Tribunal: TJDFT
Processo: 0710408-24.2020.8.07.0006
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
DESPACHO CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL RECANTO REAL apresentou termo de acordo para quitação de taxas condominiais exigidas na inicial (ID. 25991626, págs. 1/3). No entanto, consta na minuta como parte devedora, ISABELA GOMES KYRILLOS, que não é parte neste processo. Desse modo, intime-se o recorrente para esclarecer o interesse de ISABELA GOMES KYRILLOS nestes autos. Ademais, caso haja acordo nos mesmos moldes com a apelada, ELLEN REZENDE AMARAL, apresente a minuta da transação para homologação nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0105